Tribunal: STF
Processo: ARE 711947
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aplicabilidade do RE-RG 563.965 ao caso. Não-ocorrência. 3. Delegado de polícia. Necessidade de complementação de indenização decorrente de substituição. Lei Complementar estadual 114/2005. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Enunciado 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.